Tribunal: STF
Processo: ARE 1500662
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Antônio Martins Sottoriva e Outro(a/s) em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO – PRELIMINARES REJEITADAS – ASSISTÊNCIA SIMPLES – PEDIDO DEFERIDO – SIGILO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA – VEICULAÇÃO IRREGULAR DE NOTICIAS PARA A MÍDIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, de tal sorte que, enquanto os litigantes não forem intimados da decisão relativa aos aclaratórios, o prazo para os outros recursos não começa a fluir. O Estado de Mato Grosso do Sul possui legitimidade para responder à demanda na qual o autor sustenta que o Estado é titular da obrigação de indenizá-lo em virtude da ação de seus agentes. Admite-se o ingresso, na qualidade de assistentes simples do Estado de Mato Grosso do Sul, dos membros do Ministério Público que o autor aponta como agentes causadores do suposto dano moral, apesar de não se conhecer das razões que expuseram em sua petição, por terem sido apresentadas depois de haver transcorrido o prazo para interpor a apelação cível contra a sentença. O transcurso de procedimento investigatório criminal todo em sigilo, até o oferecimento da denúncia, contraria a norma do artigo 7º da Resolução n. 13, de 2.10.2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, segundo a qual: ‘O autor do fato investigado será notificado a apresentar, querendo, as informações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por advogado.’ É admissível a quebra de sigilo bancário do investigado, requerida pelo Parquet e devidamente autorizada pelo órgão judicial competente, mormente quando ele não logra demonstrar qualquer prejuízo dela decorrente e as investigações são conduzidas assegurando a reserva dos dados sigilosos dos investigados, bem como o êxito da colheita de elementos informativos. A decisão a respeito da forma de apresentação da denúncia cabe ao Ministério Público, sendo descabido qualquer pronunciamento judicial a esse respeito, quando não se verifica a ocorrência de atos arbitrários transcendendo os limites da legalidade. Há excesso ilícito na atuação do Ministério Público quando este, antes mesmo do oferecimento da denúncia, veicula notícias para a mídia acerca de investigação criminal transcorrida em sigilo, valendo-se indevidamente de suas prerrogativas em detrimento do investigado cuja imagem e honra ficaram comprovadamente feridas por tal conduta. Presentes os fatos, o dano e o nexo causal, configura-se a responsabilidade civil objetiva da Administração, acarretando-lhe a condenação a pagar ao lesado indenização por dano moral.” (Apelação/Reexame Necessário nº 0014467-59.2009.8.12.0001, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Des. Josué de Oliveira, j. 07.01.2014)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, IV, V, IX, X, XIV, XXXIII e LIV, 37, § 6º, 127, 129 e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ficou assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 01-08-2013)



    Por outro lado, analisados os autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Danos morais. Acidente de Trânsito. Ausência de Conservação e de Sinalização da Via Pública. Nexo causal. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1522297 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS DE ADOLESCENTES POR POLICIAIS MILITARES. OMISSÃO DO PODE PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Ceará pela divulgação indevida de imagens de adolescentes por policiais militares, em razão da omissão estatal no dever de vigilância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do ente público apta a configurar sua responsabilidade civil pela divulgação indevida das imagens. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao examinar o acervo probatório, concluiu que a omissão do Estado no dever de vigilância sobre a conduta de seus agentes resultou na exposição indevida dos adolescentes, reconhecendo a culpa in vigilando e a obrigação estatal de reparar o dano. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1520615 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.04.2025)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Divulgação de imagem do autor como foragido de penitenciária. Indenização por danos morais. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1527079 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente